Tribunal: TJDFT
Processo: 0746978-76.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - TIDEM. RECEBIMENTO INDEVIDO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INVIABILIDADE DE RESTITUIÇÃO. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. DEVOLUÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré – DISTRITO FEDERAL – em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar ao ente público que se abstenha de promover descontos nos vencimentos da parte Autora, referentes às parcelas supostamente indevidas e já recebidas, a título de TIDEM, referente ao período entre 01/03/2011 e 30/08/2011, ou, caso já descontadas, a devolução do respectivo valor, devidamente corrigido desde a data em que descontado.
2. O recorrente alega, em síntese, que, em setembro de 2011, a Administração comunicou a autora sobre a suspeita de recebimento indevido da TIDEM e a servidora comunicou que havia cessado, no mês anterior, o seu vínculo com a escola particular onde lecionava. Afirma que o regime da TIDEM vigente em 2011 estabelecia que a parcela era devida ao professor que trabalhava em regime de 40 horas e não exercia nenhuma outra função pública ou privada, conforme opção feita expressamente por ele. Argumenta que houve má-fé da autora. Contrarrazões apresentadas.
3. É certo que, conforme o art. 21, parágrafo 6°, I, da Lei n. 4.075/2007, a TIDEM (Gratificação em Atividade de Dedicação Exclusiva em Tempo Integral), será concedida aos servidores da Carreira de Magistério Público do Distrito Federal e aos integrantes do PECMP submetidos à carga horária mínima de 40 horas semanais, desde que estejam em efetivo exercício na Secretaria de Estado de Educação ou nas instituições conveniadas, sendo vedado o exercício de qualquer outra atividade remunerada, pública ou privada.
4. O direito da Administração Pública de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé (art. 54 da Lei 9.784/99).
5. No caso, é incontroverso que o Distrito Federal efetuou o pagamento da TIDEM à autora no período entre 01/03/2011 e 30/08/2011, data em que houve a cessação do pagamento da gratificação em razão da ausência de dedicação exclusiva à SEE. Contudo, somente em março de 2018 (ID 24886661), o ente público buscou o ressarcimento de valores supostamente recebidos de forma indevida pela requerente a título de TIDEM. Assim, considerando o transcurso do prazo quinquenal previsto no art. 54 da Lei 9.784/99 e que o ato administrativo que concedeu a gratificação à servidora, sem dúvidas, gerou efeitos favoráveis a ela, a possibilidade de anulação do ato e ressarcimento de valores requer a comprovação de má-fé da autora.
6. Em respeito ao princípio da Segurança Jurídica e atento à vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública, a comprovação de má-fé do servidor público que recebe quantias indevidas deve ser inequívoca. Assim, não deve existir dúvidas quanto à ciência da autora de que recebia gratificação manifestamente ilegítima. Desse modo, não obstante o posicionamento recente desta Turma Recursal quanto à caracterização de má-fé de servidor que recebeu a TIDEM sem trabalhar de forma exclusiva na SEE, não há, nos autos, qualquer evidência de que a autora agiu de má-fé, tampouco há, aqui, qualquer manifestação formal da servidora de que declarou, sob as penas da lei, se enquadrar no regime de dedicação exclusiva ao Magistério Público do Distrito Federal e não exercer outro cargo, emprego ou atividade remunerada pública ou privada. A hipótese em questão, portanto, não se assemelha ao precedente citado, uma vez que no caso 07145288520178070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019, havia declaração formal do servidor de enquadramento no regime de dedicação exclusiva ao Magistério Público do Distrito Federal.
7. Assim, diante da falta de comprovação quanto à má-fé da requerente no recebimento das quantias recebidas a título de TIDEM e, sobretudo, em razão do transcurso do prazo quinquenal, fica caracterizado o erro exclusivo da Administração Pública, concedendo de forma equivocada remuneração a maior à servidora que de boa-fé o recebe. Assim, a requerente não é obrigada a restituir ao erário a indevida importância que recebera. Constatada a boa-fé no recebimento de valores, afasta-se a possibilidade de desconto automático na folha de pagamento da servidora. Precedentes: (Acórdão n.1140044, 07180918720178070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 27/11/2018, Publicado no PJe: 28/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1142601, 07374889820188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/12/2018, Publicado no PJe: 27/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão n.1138572, 07123665420168070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 21/11/2018, Publicado no DJE: 26/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Logo, é de se reconhecer que a decadência do direito da Administração Pública de realizar a autotutela no presente caso ocorreu.
9. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.